Tribunal: TJES
Processo: 0013283-35.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013283-35.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VITOR CRUZ ARGOLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. LEI Nº 13.654/2018. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, em razão da subtração de veículo automotor mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, fixando-se a pena em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e à cumulação das causas de aumento na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento policial é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios seguros.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais das armas de fogo apreendidas.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pela confissão extrajudicial do réu, pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e pelas declarações das testemunhas policiais.

6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando firme, coerente e em consonância com as demais provas dos autos.

7. A aplicação da fração de aumento prevista na Lei nº 13.654/2018 a fatos ocorridos antes de sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

8. A cumulação sucessiva das majorantes do roubo exige fundamentação concreta, sendo vedado o aumento em efeito cascata com base apenas no número de causas de aumento.

9. À luz da Súmula 443 do STJ, deve prevalecer apenas a maior fração de aumento na terceira fase da dosimetria, respeitado o ordenamento jurídico vigente à época do fato.

10. A pena deve ser readequada mediante a redução das majorantes e posterior aplicação do aumento decorrente do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Eventual inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando confirmado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

2. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de roubo.

3. É vedada a aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 por se tratar de norma penal mais gravosa.

4. A exasperação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo admitida a cumulação automática de majorantes em efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955.577/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0481987-21.8.20.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13.07.2022; STJ, Súmula 443.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FERNANDO PEREIRA LIMA
ou
JOSE VITOR CRUZ ARGOLLO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16642190, nas quais argui, preliminarmente, (1) a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula (2) a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer (3) a reforma da dosimetria penal na terceira fase, insurgindo-se contra a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e a cumulação das causas de aumento em efeito "cascata" sem fundamentação idônea.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16642195, nas quais requer o parcial provimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 17596024 opinando, igualmente, pelo parcial provimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FERNANDO PEREIRA LIMA
ou
JOSE VITOR CRUZ ARGOLLO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16642190, nas quais argui, preliminarmente, (1) a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula (2) a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer (3) a reforma da dosimetria penal na terceira fase, insurgindo-se contra a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa e a cumulação das causas de aumento em efeito "cascata" sem fundamentação idônea.

A denúncia narrou que, no dia 07 de abril de 2013, em Terra Vermelha, Vila Velha/ES, policiais militares receberam informação de que um veículo VW Fox, preto, placa MTC 2860, com restrição de roubo, trafegava na Rodovia do Sol, em sentido Guarapari. Após um cerco, conseguiram abordar o veículo, que era conduzido pelo corréu Jhonatan, em companhia do recorrente Luiz Fernando e de um adolescente. Em revista pessoal, foi apreendido em poder de Jhonatan 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus; Luiz Fernando portava 01 (uma) pistola calibre 9mm, com carregador, 04 (quatro) papelotes de substância semelhante à cocaína e 01 (uma) bucha de substância similar à maconha para uso próprio, enquanto que o adolescente tinha em sua posse 51 (cinquenta e uma) munições calibre 9mm e 15 (quinze) de calibre .38. Apurou-se que o veículo foi roubado em 01/04/2013 no Município de Serra/ES, sendo os réus reconhecidos pelas vítimas, razão pela qual foi oferecida a denúncia.

1 - Nulidade do reconhecimento pessoal
(Art. 226 do CPP):

A tese de nulidade por inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP não merece prosperar.

No caso em tela, o reconhecimento realizado na fase policial foi ratificado em juízo pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, integrando um acervo probatório robusto e uníssono, que vai muito além do reconhecimento questionado.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência consolidada do STJ, “
eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
” (STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade se o reconhecimento estiver amparado por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal.

2 - Absolvição por ausência de provas:

Na sequência, a defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
do crime de roubo está comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 17), Boletim de Ocorrência Policial (fls. 19/21), Auto de Constatação Provisória de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 69), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais (fls. 242/243-v) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais n. 03294/13 (ID 16641229).

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu a prática do roubo na companhia de comparsas e mediante uso de arma de fogo.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente exerceu seu direito ao silêncio.

Todavia, a autoria é confirmada pelos depoimentos das vítimas Marilsa Rodrigues de Oliveira e Lidiany Rodrigues de Oliveira, que ao serem ouvidas
em juízo
narraram a dinâmica da empreitada criminosa, confirmando que foram abordadas por indivíduos armados que subtraíram seu veículo VW Fox e pertences pessoais. Deve ser ressaltado que ambas confirmaram que realizaram o reconhecimento positivo dos acusados perante a autoridade policial logo após os fatos.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado adota o entendimento de que “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Dessa forma, diante da existência de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.

3 - Irretroatividade da lei penal gravosa:

Infere-se dos autos que o crime em questão foi praticado pelo recorrente em 1º de abril de 2013.

À época, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) previa um coeficiente de exasperação variável entre 1/3 (um terço) e 1/2 (metade).

Contudo, o juízo sentenciante aplicou a fração de 2/3 (dois terços) em razão do concurso de agentes.

Tal aplicação representa grave violação ao princípio irretroatividade da lei penal gravosa (notadamente as alterações promovidas pela Lei nº 13.654/2018 - Pacote Anticrime), o que é vedado pelo ordenamento jurídico quando em prejuízo do réu.

A jurisprudência pátria é no mesmo sentido, “
É necessária a modificação de aumento pela majorante do emprego de arma de fogo no delito de roubo majorado, pois, a fração disposta na Lei 13.654 /18 não se aplica a fatos anteriores, pelo princípio da irretroatividade da lei penal gravosa
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005320-18.2018.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2024).

Portanto, impõe-se a redução desta majorante para o patamar de 1/2 (metade), patamar máximo previsto na antiga redação do dispositivo legal, conforme sugerido pela Procuradoria de Justiça, dada a pluralidade de agentes (três indivíduos) e a organização da conduta.

4 - Cumulação das causas de aumento:

Por fim, a defesa se insurge contra a aplicação cumulativa das majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) de forma sucessiva ou "efeito cascata".

Embora a cumulação seja possível e decorra da topografia do artigo 157 do Código Penal, a
Súmula 443 do STJ
dispõe que: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau aplicou os aumentos de forma sucessiva, incidindo a segunda majorante sobre o montante já elevado pela primeira.

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da legalidade, e considerando o ordenamento vigente à data do fato, deve-se readequar o cálculo para incidir apenas a maior das frações, que no caso é de metade, adequando a dosimetria ao comando da
Súmula 443 do STJ
.

5 - Reforma da dosimetria:

Mantenho a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e 18 dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas (fração de 1/2) e de emprego de arma de fogo, consoante sua antiga redação, (fração de 1/3), devendo prevalecer a primeira, por ser maior, nos moldes da
Súmula 443 do STJ,
resultando na pena de 07 (sete) anos, sobre a qual deverá ser aplicada a fração de 1/6, devido ao reconhecimento do concurso formal,
resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Mantido o regime inicialmente fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.